Tribunal: STF
Processo: HC 54854
Classe: HC
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-11-26
Data de publicação: 1976-11-26

Ementa:
Habeas corpus. Concessão do writ a um dos co-réus. Pretensão de um destes a que se lhe estenda a ordem. Inviabilidade da pretensão, uma vez que não idêntica a situação do paciente e a da co-ré, a quem o benefício foi concedido. ademais, o juiz monocrático anulou o decreto de prisão provisória quanto a todos os co-réus e expediu outro decreto da mesma natureza, excluída a co-ré, a que se refere o impetrante.
Pedido indeferido.